Tribunal: TJMT
Processo: 1011939-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011939-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prescrição e Decadência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), IVONEI SCOPEL - CPF: 832.454.721-53 (AGRAVANTE), SIDNEI SCOPEL - CPF: 844.464.631-87 (AGRAVANTE), JOLCIR SCOPEL - CPF: 001.168.421-64 (AGRAVANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BALABAN - CPF: 843.453.731-15 (AGRAVADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA, PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DECADÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO – INEXISTÊNCIA DO DISPARO DO GATILHO DO PRAZO DECADENCIAL – NÃO OUTORGA DE TODAS AS ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA – CUMPRIMENTO DO CONTRATO E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
NO PRESENTE FEITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PROVIDO.

A aludida decadência somente poderá ser reconhecida após o disparo do gatilho do prazo, que, conforme instrumento particular celebrado entre as partes, dar-se-ia após a outorga de todas as escrituras públicas de compra e venda, fato ainda não concretizado.

Se a questão controvertida suscitada pela parte agravante demanda dilação probatória, inviável a sua análise antes da instrução do feito.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas em primeiro grau no presente feito, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

IVONEI SCOPEL E OUTRO(S) visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação de Obrigações e Indenização Por Perdas e Danos no 1002030-43.2018.8.11.0045, acolheu parcialmente a prejudicial de decadência do direito de os autores requerer a complementação da área ou o seu equivalente em espécie, aventada pela parte requerida, somente em relação aos seguintes imóveis: Matrículas n° 378, 380, 441 e 3.003.

Em suas razões, os agravantes asseguram que o prazo para a interposição da ação
ex empto
é de 01 (um) ano, a contar da data do registro da escritura pública de compra e venda e, também, que o prazo decadencial não admite convenção entre as partes, tampouco renúncia.

Afirmam que os métodos de solução consensual de conflitos, inclusive àqueles que forem preventivos, desde que tenham por objeto direitos patrimoniais de caráter privado, não tem limites, sendo possível, inclusive, as partes transacionarem prazo decadencial, como
in casu,
uma vez que o desfecho a ser dado para o caso de falta ou excesso de área, qual seja, a compensação/dedução ou inclusão do valor que lhe fosse correspondente da/na última parcela do preço, com vencimento na data de 31.03.2017 (dois mil e dezessete).

Alegam que as partes abriram mão tanto da rescisão contratual, como do complemento da área, pelo método prévio de solução consensual de conflitos, caindo por terra os fundamentos utilizados pelo juízo de piso, de que a decadência não admite renúncia.

Requerem, deste modo, seja reformada a r. decisão exarada pelo i. Juízo de piso, que rejeitou o pedido de reconhecimento de extinção de obrigação mediante compensação e, via de consequência, seja dado validade ao acordo de vontades retratado tanto na segunda parte do
caput
da CLÁUSULA TERCEIRA, como no respectivo PARÁGRAFO ÚNICO do INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEIS RURAIS COM CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E OUTROS PACTOS datado de 18.05.2011, com o reconhecimento da extinção da obrigação mediante a compensação de obrigações, mais precisamente da obrigação de pagamento da última parcela do preço, até a quantia de 10.593,11 (dez mil, quinhentos e noventa e três vírgula onze) sacas de soja de 60 kg cada, que equivale a 635.586,60 kg (seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis vírgula sessenta quilos) do produto, que corresponde à falta de 19,9870 ha (dezenove hectares, noventa e oito ares e setenta centiares).

Sem pedido liminar.

Em contrarrazões recursais de ID 49201954, o agravado refutam
in totum
as alegações da parte adversa, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação de Obrigações e Indenização Por Perdas e Danos movida pelos agravados, em desfavor dos agravantes.

O juízo
a quo
entendeu por bem acolher parcialmente a prejudicial de decadência do direito de os autores requerer a complementação da área ou o seu equivalente em espécie, aventada pela parte requerida, somente em relação aos seguintes imóveis: Matrículas n° 378, 380, 441 e 3.003.

Pois bem.

Verifica-se que o agravado defendeu perante o juízo
a quo
a ocorrência da decadência do direito de os autores/agravantes exigirem a complementação das áreas rurais adquiridas, argumentando que não fora exercido tal direito, no prazo legal.

Todavia, no caso em tela, agravantes e agravados, visando prevenir litígio, pactuaram mediante método de resolução consensual de conflitos, o desfecho a ser dado para o caso de falta ou excesso de área, qual seja, a compensação/dedução ou inclusão do valor que lhe fosse correspondente da/na última parcela do preço, com vencimento na data de 31.03.2017.

A cláusula 3a e parágrafo único do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e Compra de Imóveis Rurais com Cláusula de Irretratabilidade e outros pactos, datado de 18.05.2011, assim dispõe,
in verbis:

“(...) Com efeito, se em algum momento vier a ser constatada diferença, a mesma será objeto de ajuste. Se para mais, terá o PROMITENTE VENDEDOR direito ao acréscimo da diferença, à base de 530 (quinhentos e trinta) sacas de soja de 60kg cada, equivalente a 31.800kg (trinta e um mil e oitocentos quilos) do produto, por hectare ou fração proporcional correspondente, que será incluída na última parcela do preço. Se para menos, terão os PROMITENTES COMPRADORES direito de diminuição da diferença à mesma base de 530 (quinhentos e trinta) sacas de soja de 60kg cada, equivalente a 31.800 kg (trinta e um mil e oitocentos quilos) do produto, por hectare ou fração proporcional correspondente, que será deduzida da última parcela do preço;

PARÁGRAFO ÚNICO - PROMITENTES COMPRADORES e PROMITENTE VENDEDOR, de comum acordo e na melhor forma de direito, convenciona, que o direito de reclamar pelo ajuste do valor total do preço, quer para mais, quer para menos, poderá ser exercido até a data máxima e improrrogável de 31 (trinta e um) de março (03) do ano de 2017 (dois mil e dezessete), concomitante ao pagamento da última parcela do preço.

Portanto, coaduno com o entendimento de que agravantes e agravado esvaziaram o interesse processual da ação
ex empto.
O direito dos agravantes e do agravado estaria limitado a acomodação da falta ou do excesso de área mediante a dedução ou inclusão do valor que lhe fosse correspondente da/na última parcela do preço, com vencimento em 31.03.2017.

Importante destacar quanto a compensação da dívida e suposto cumprimento do contrato aventado pelos agravantes, teses elencadas nas razões do recurso em análise, não se revela prudente o seu exame neste momento, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

O tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito:

“[...] Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]”
(TJMT, 6a Câmara Cível, RAI no 72937/2009, Relator Des. Juracy Pesiani, j. em 19/08/2009).

“[...] Não se pode conhecer de matéria levantada em preliminar (impossibilidade jurídica do pedido), se esta se relaciona às condições da ação e pressupostos processuais e não foi apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. [...]”
(TJMT, 1a Câmara Cível, RAI no 11495/2004, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 18/04/2005).

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e nesta
DOU-LHE PROVIMENTO,
para afastar a decadência do direito e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020